Tribunal: TJMT
Processo: 0013636-83.2015.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0013636-83.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE ROMERO - CPF: 894.657.331-72 (RECORRIDO), THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - CPF: 963.859.951-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL.
INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA NOS AUTOS
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Quando a pretensão da parte recorrente consiste na reforma d
e
sentença
que
sequer
foi proferida nos autos, não há interesse recursal.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Custas processuais e honorários advocatícios
, pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

0013636-83.2015.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
:

MUNICIPIO DE SINOP

Recorrido
:
ANDRE ROMERO

Sessão
de
julgamento
:
19/11/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ANDRE ROMERO

ajuizou

reclamação

em
face
MUNICIPIO DE SINOP
.

Sentença

proferida
no ID
147374818
/PJe
2 (
pág
. 97/101)
.
Julgou

improcedente
s

os

pleitos
da
inicial
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 147374822
/PJe
2
.
Alegou
que a
pretensão

autoral

se encontra

prescrita
.
Sustentou
que
a

atividade
da
parte

reclamante

não

possui

risco

acentuado

ao

ponto de justificar o pagamento do adicional de periculosidade
,
sendo
que
caso

seja

precedida
de
exame

pericial
.
Aduziu
que as
diretrizes
da NR 16
devem

incidir

somente

depois
de
janeiro
de 2014. Ao final,
requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
o
pleito

inicial
.

Contrarrazões

não

apresentadas
.

Ministério
Público
manifesta
no ID 155008656,
alegando

inexistir

circunstância

justificadora
para
a

intervenção
do
Ministério
Público.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Admissibilidade
. Interesse
recursal
.

Quando a pretensão da parte recorrente consiste na reforma da sentença que
acolheu sua pretensão
, não há interesse recursal.

Nes
s
e
sentido
é o
entendimento

jurisprudencial

pacificado
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA.
1. Segundo a
jurisprudência
do STJ,
não

havendo

sucumbência
da
parte

recorrente
,
verifica
-se
falta
de interesse
recursal
(
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5,
Primeira

Turma
,
DJe
de 24/11/2022).
2.
Hipótese

em
que a
pretensão
da
parte

agravante

foi

acolhida

quando
do
julgamento

monocrático
dos embargos de
declaração
,
não

havendo

sucumbência

em

relação

ao

ponto
do
seu

inconformismo
,
devendo
ser
reconhecida

a

ausência
de interesse
recursal
.
3.
Agravo

interno

não

conhecido
.
(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO.
1.
Não

havendo

sucumbência
da
parte

recorrente
,
verifica
-se
falta
de interesse
recursal
(
AgRg
no
AgRg
no
REsp
1.501.356/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
15/06/2020,
DJe
17/06/2020;
AgInt
no
AREsp
1.013.111/RJ, Rel.
Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
10/12/2019,
DJe
16/12/2019).
2.
Agravo
Interno do particular
não

conhecido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel
Erhardt
(
Desembargador

Convocado
do TRF5),
Primeira

Turma
,
julgado

em
22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022.)

No caso concreto, foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos
formulados na reclamação
, o que atenderia
à pretensão da parte recorrente.
Nada obstante, referida decisão
foi revogada
pelo juízo
a quo
, quando do julgamento dos
Embargos de Declaração
opostos pela parte reclamante
(ID 147374818, pág. 110/111) e
outra
ainda não foi proferida nos autos
.

Portando
,
o recurso
não
pode ser
conheci
do
, visto que, para todos os efeitos legais,
sequer
existe sentença.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço

do
recurs
o
.

Na
forma
do art.
55 da Lei nº 9.099
/95,

condeno
a recorrente ao pagamento das
custas processuais,
observado
o
disposto
no art. 98, § 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.
Sem honorários advocatícios,
ante a ausência de contrarrazões
(STJ
:

AgRg
no
AREsp
240.480/PE e REsp 1135887/SP)
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023